Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação cível. Servidor público. Policial civil do Distrito Federal. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade por incompetência da autoridade instauradora e julgadora. Inocorrência. Observância do devido processo legal e do contraditório. Cassação de aposentadoria. Penalidade proporcional e amparada em lei. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo, mantendo a cassação da aposentadoria do autor, policial civil da PCDF, em razão de infrações funcionais previstas nos arts. 43, XLVIII e LIII, da Lei n. 4.878/65 — prevalecer-se abusivamente da condição de policial e exercer atividade incompatível com o cargo. O apelante sustenta a nulidade absoluta do PAD, sob o argumento de incompetência da autoridade instauradora e julgadora, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 (ADIn 6.611/DF, STF), que conferia autonomia administrativa à PCDF. Defende que as Portarias de Instauração e cassação seriam nulas de pleno direito, pois afrontariam o art. 53 da Lei n. 4.878/65, e o art. 141, I, da Lei n. 8.112/90, que atribuem ao Governador do DF a competência para instaurar e aplicar penalidades disciplinares dessa natureza. Alega, ainda, ilegalidade e desproporcionalidade da penalidade, sustentando que o processo administrativo violou o devido processo legal, baseou-se em provas frágeis e contraditórias e não demonstrou dolo, culpa ou obtenção de vantagem indevida. Invoca os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e in dubio pro reo, destacando sua carreira ilibada de mais de vinte anos. Ao final, requer a anulação do PAD e das portarias impugnadas, com o restabelecimento da aposentadoria e dos proventos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da desproporcionalidade da sanção aplicada.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o PAD é nulo por incompetência da autoridade instauradora e julgadora, em razão da inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 e (ii) verificar se houve violação ao devido processo legal e desproporcionalidade na aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar – violação à dialeticidade: rejeita-se a alegação de ausência de dialeticidade, pois as razões do recurso impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.
4. Da alegada nulidade do PAD: o vício de competência não se configura. Embora a Portaria de instauração tenha mencionado a Lei Distrital n. 837/1994, o ato também se baseou em normas federais válidas e vigentes, notadamente o art. 53 da Lei n. 4.878/65 e o Decreto n. 30.490/09, que conferiam competência ao Diretor-Geral da PCDF para instaurar processos disciplinares.
5. Da competência para aplicação da penalidade: inexiste nulidade. À época dos fatos, o Decreto n. 39.701/2019 delegava competência à Controladoria-Geral do DF para julgar e aplicar penalidades, o que não foi declarado inválido. Ademais, o art. 134 da Lei n. 8.112/90 autoriza a cassação de aposentadoria do servidor que, na atividade, haja cometido falta punível com demissão.
6. Da observância do devido processo legal: o PAD respeitou as garantias constitucionais, tendo o apelante sido notificado, ouvido, assistido por advogado e com pleno acesso aos autos. A comissão processante elaborou relatórios fundamentados, apontando a materialidade e autoria das condutas.
7. Da proporcionalidade: a conduta de prevalecer-se da função policial e exercer atividade vedada é grave e atenta contra os deveres de probidade e moralidade administrativa. A penalidade de cassação é compatível com a gravidade da infração e com o interesse público.
8. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível reexaminar o mérito da valoração das provas, salvo manifesta irrazoabilidade, o que não se evidencia no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O vício de competência não se caracteriza quando o ato administrativo disciplinar encontra amparo em fundamento normativo autônomo e válido, independentemente da lei declarada inconstitucional. 2. Observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, é legítima a cassação de aposentadoria de servidor policial por conduta grave incompatível com o cargo, sendo a penalidade proporcional à infração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 4.878/65, arts. 43 e 53; Lei n. 8.112/90, arts. 134 e 141; CPC, art. 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: N/A.